Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-14.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
VISTOS...
Verifica-se que o feito encontra-se suspenso consoante a seguinte decisão:
"VISTOS...
Sobre a possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.712.484/SP ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional.
Ante o exposto, em cumprimento à determinação supra, bem como conforme deliberado na sessão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste sodalício, realizada no dia 17/04/2018, suspendo o presente feito, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia.
Publique-se.
Cumpra-se."
Posto isso, a fim de regularização do sistema PJE procedo a inclusão do respetivo tema para fins estatísticos.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator